Tribunal: TJBA
Processo: 8064569-53.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8064569-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ANGELA MARIA GOMES GEDEAO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PARCELAS DENOMINADAS ENQUADRAMENTO E VPNI QUE
NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DAS DIFERENÇAS DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PAGAMENTO ATRAVÉS DO REGIME DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

1.

Restou firmado o posicionamento por essa Egrégia Corte, por maioria, pela determinação do sobrestamento das demandas que contemplam o pedido de cumprimento da obrigação de pagar, em decorrência da ordem de suspensão atrelada ao tema nº 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, o que não é o caso dos autos, no qual discute-se somente o cumprimento da obrigação de fazer.
Desnecessidade de liquidação do título coletivo.

2. O título exequendo não restringe o alcance subjetivo dos efeitos da segurança, estendendo-o, conforme expressado na sua parte dispositiva, a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.

3. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverão repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido.

4. Se durante a intervenção no mandado de segurança coletivo do qual se originou o presente título, o executado não vindicou que as parcelas denominadas VPNI e “Enquadramento Judicial” fossem consideradas quando da implantação do piso nacional, não pode fazê-lo nesta fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

5. É pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ser devida a verba honorária nas execuções de sentença advindas de ação coletiva, ainda que seja em ação mandamental.

6. Não há porque se falar em necessidade de adequação do valor da causa, porquanto a parte Exequente quantificou inicialmente a diferença mensal a título de acréscimo salarial e em seguida a multiplicou pela quantidade de meses relativa a uma prestação anual, estando correta a forma adotada.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação nº 61.531/BA, proposta pelo Estado da Bahia, cassou o capítulo decisório do acórdão que permitia o pagamento por folha suplementar, devendo ser observado o regime de precatório.

Impugnação parcialmente acolhida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n.
8064569-53.2023.8.05.0000
,
em que figura como impugnante/executado o
Estado da Bahia
e impugnada/exequente ANGELA MARIA GOMES GEDEAO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PARCIALMENTE P
ROCEDENTE

a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: